Tribunal: CARF
Processo: 11634.000434/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000434/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000434/2009-16
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000434/2009-16

Relatório
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta inserida pelo Insigne relator Juliano
Fernandes Ayres no repositório oficial do CARF, por ocasião da sessão de julgamento, para
representar, com fidedignidade o conteúdo votado e decidido, a despeito de que o
posicionamento abaixo esposado não necessariamente tem a aquiescência ipsis litteris deste
Conselheiro:

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 214 a 216), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela
recorrente, devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 202 a 205), proferida em
sessão de 05 de fevereiro de 2010, consubstanciada no Acórdão n.o 06-25.382, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) -
DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-fls.
184 a 186), cujo acórdão restou ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/07/2009
AIOA 37.082.604-3
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO
Por falta de previsão legal, deve ser indeferido o pedido de prorrogação de
prazo para apresentação de documentos.
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 33, §§ 2 e 3, da Lei 8.212/91, deixar a empresa a
exibir à Auditoria-Fiscal da Receita Federal do Brasil livros e documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias. Não é motivo suficiente
para afastar a aplicação da penalidade cabível alegação incomprovada de que
a documentação requisitada se encontrava à disposição de perito judicial.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas,
precluindo o direito de o impugnante apresentá-las em outro momento
processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Dos Lançamentos Correlatos

De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 126 a 128), além deste lançamento
– Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.082.604-3, período de setembro 2009, por
“deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender as
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira (CFL – 38), há outros lançamentos (AIs)
correlatos, como podemos verificar abaixo com o trecho do Termo de Encerramento da
Ação Fiscal – TEAF (imagem colada).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000434/2009-16

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação

O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 202 a 205) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado
na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)

O contribuinte supra-identificado foi autuado pela Receita Federal do
Brasil por ter deixado de apresentar à Auditoria Fiscal deste órgão, no
decorrer da ação fiscal ali empreendida, "Documentos lançados na conta
contábil Coop Plant. Cana Reg. BTS. C/ADT — 2.0.0.1.0.0032" e "Documentos
lançados na
conta
contábil
—
TRANSPORTES
DE
PESSOAL
—
3.1.0.0.2.0018".

Em face dessa omissão, que configura infração ao art. 33, parágrafos
2° e 3', da Lei 8.212, de 1991, foi aplicada a multa prevista no art. 92 e 102, da
mesma Lei, combinado com o artigo 283, II, "j" e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1991, no valor de R$
13.291,66.

No prazo regulamentar, o autuado impugna o lançamento para
requerer dilação de prazo para apresentação dos documentos e a
desconstituição do auto de infração, pugnando, ainda pela apresentação de
todas as provas admitidas.

Para fundamentar seu pleito, alega que deixou de apresentar a
documentação requisitada na época da ação fiscal, porque a mesma se
encontrava de posse do perito judicial nomeado em ações judiciais em
tramitação na Vara Cível de Bandeirantes — PR.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CTA (e-fls. 202 a 205), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo a DRJ/CTA
entende que:

em relação ao pedido de dilação de prazo, o sujeito passivo já tivera ciência da
impossibilidade de seu atendimento, por falta de previsão legal para isto,
conforme correspondência juntada por cópia a fls. 97 e-fl. 194, expedida pela
DRF/Londrina em resposta ao requerimento de fls. 96 e-fl. 192, da empresa,
para prorrogação do prazo para apresentação de defesa;

alegação de que a empresa não se encontrava de posse da documentação
requisitada não constitui motivo suficiente para conduzir ao cancelamento da
multa aplicada. Mesmo porque, não veio acompanhada de qualquer prova do
fato alegado;

deve ser mantido a autuação, uma vez que a empresa não obteve êxito em
demonstrar que não descumpriu o disposto no parágrafo 2° do art. 33, da Lei no
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000434/2009-16

8.212/91, vejamos: “nos termos do parágrafo 2° do art. 33, da Lei 8.212, de
1991, a empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nessa lei, não se apresentando nesse ato motivo
que excepcione o cumprimento dessa obrigação”;

não se mostra ser cabível o pedido da ora Recorrente de juntar
documentos/provas após a apresentação da impugnação, por não demonstrar
nenhuma das hipótese de exceção para apresentação de tais documento após a
protocolização da peça impugnatória, previstas nas alíneas (a), (b) e (c), do §
4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Do Recurso Voluntário

No Recurso Voluntário, interposto em 22 de abril de 2010 (e-fl. 214 a 216), o
sujeito passivo, após fazer uma síntese do ocorrido até o momento da propositura da sua
peça recursal, reitera “ipsis litteris” as mesmas alegações realizadas em sede de
Impugnação.

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por
sorteio público para este relator.

É o que importa relatar.

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, verifiquei que a minuta de voto inserida pelo relator no
repositório oficial do CARF está em conformidade com a decisão do colegiado, de modo que
sirvo-me da referenciada minuta para fundamentar a decisão, a despeito de que o posicionamento
abaixo esposado não necessariamente tem a aquiescência ipsis litteris deste Conselheiro:
Da Admissibilidade

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste
direito, sendo caso de conhecê-lo.

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 16 de abril de 2010 (e-
fl. 212), protocolo recursal, em 22 de abril de 2010, e-fl. 214, tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.

Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 214 a 216).
Do Mérito

Pois bem! Verificamos que nas razões recursais, a Recorrente apresentou
exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos
quaisquer documentos ou argumentos a fim de contestar o que a DRJ/CTA concluiu.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000434/2009-16

Por esta razão, considerando que a Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/CTA está correta
em todos os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas
fundamentações e conclusões do voto da primeira instância administrativa fiscal federal
de julgamento (e-fls. 202 a 205) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo
§3o, do artigo 57, do Anexo II, da Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)1, veja a transcrição na integra
do voto DRJ/CTA a seguir:
“(...)

Com relação ao pedido de dilação de prazo, o sujeito passivo já tivera
ciência da impossibilidade de seu atendimento, por falta de previsão legal para
isto, conforme correspondência juntada por cópia a fls. 97, expedida pela
DRF/Londrina em resposta ao requerimento de fls. 96, da empresa, para
prorrogação do prazo para apresentação de defesa.

Ratifica-se, agora, portanto, aquela resposta, situação em que
indefiro o novo pedido posto nesse sentido.

De outra parte, alegação de que a empresa não se encontrava de
posse da documentação requisitada não constitui motivo suficiente para
conduzir ao cancelamento da multa aplicada. Mesmo porque, não veio
acompanhada de qualquer prova do fato alegado.

Nos termos do parágrafo 2° do art. 33, da Lei 8.212, de 1991, a
empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nessa lei, não se apresentando nesse ato motivo que
excepcione o cumprimento dessa obrigação.

EM face dessa disposição, a autuação revela-se procedente.

Requer a impugnação, por fim, a produção de provas, protestando
pela juntada oportuna das mesmas.

Nesta questão, deve-se observar o disposto no artigo 16 do Decreto
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pelo art. 1' da Lei n° 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim
corno, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.°
8.748/1993)

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000434/2009-16

§1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso
IV do art. 16. (Parágrafo acrescido pelo art. 1o da Lei ri
8.748/93)
...
§4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos. (Parágrafo e alíneas acrescidos pelo art. 67 da Lei ri2
9.532/97) (GRIFEI)

Conforme se vê, três condições estão estabelecidas no Decreto 70.235
para a juntada de provas depois do prazo de impugnação. Nenhuma dessas
condições se afigura no processo, qual seja, não ficou demonstrada
impossibilidade de apresentação neste momento processual, não foi levantado
nenhum direito superveniente, nem ocorreram, ainda, novos fatos ou razões,
que acarretassem oportunidade de contraposição.

Assim, o protesto da defesa revela-se inoportuno e não há que se
atender e pedido genérico e injustificado de produção extemporânea de provas.

Em face do exposto, e não trazendo a impugnante nenhuma outra
razão de fato ou de direito consistente a ser apreciada, voto pela improcedência
da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
(...)”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário

De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e voto negar-lhe provimento.
Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Eis o voto do relator Juliano Fernandes Ayres.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator ad hoc

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital